Tribunal: TJDFT
Processo: 0742243-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742243-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: AMIZADE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PARA ANIMAIS LTDA - ME, FRANCISCO STENIO BRITO, ESPÓLIO DE CLÁUDIO EURÍPEDES ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SIMEIA FIDELES DE SUCENA MARQUES ANDRADE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão de ID 42163616, proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face da AMIZADE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PARA ANIMAIS LTDA – ME e OUTROS. Afirma, em suma, que o Juízo de origem, indevidamente, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao espólio de Cláudio e ao requerido Francisco, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC; que não abandonou a causa, pois, intimado, pleiteou a consulta à ferramenta SNIPER e solicitou a dilação de prazo para realizar o pagamento da carta precatória com a finalidade de citar as referidas partes; que as partes executadas devem ser mantidas no polo passivo; que existe latente prejuízo na prestação jurisdicional, porquanto a exclusão das referidas partes do polo passivo, acarretará em dificuldade do recebimento da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo, para determinar a manutenção do espólio de Cláudio Eurípedes Andrade e Francisco Stenio Brito no polo passivo. No mérito, pede a confirmação do efeito suspensivo e seja anulada a decisão agravada, com a consequente manutenção dos executados no polo passivo; seja postergada a consulta ao sistema SNIPER até a sua implementação no Juízo; e, subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja assegurada o espólio de Cláudio e Francisco Stenio no polo passivo da lide. Custas recolhidas (ID 42163609). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o espólio de Cláudio e o réu Francisco foram excluídos do polo passivo, sob o fundamento de que o agravante não promoveu a sua citação em prazo razoável e, instado a efetuar a providencia que possibilitaria o andamento do processo, quedou-se inerte, in verbis: “(...) No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. (...)No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe.(...)” Cumpre salientar, de início, que a citação do executado é indispensável à validade do processo e se apresenta como dever da parte exequente informar o correto endereço para a sua efetivação, nos termos dos artigos 239 e 240, § 2o, ambos do CPC Assim, consoante se observa, o agravante foi intimado a promover o andamento do processo, mediante a promoção da citação, por meio de carta precatória, e não atendeu ao comando judicial. De outro lado, não foi efetivada a citação por mais de 90 dias do despacho que a determinou, já que certificada a ausência dos executados, nos endereços indicados (ID 140772229), tendo sido diligenciada a sua localização, sem êxito, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL . Embora o agravante tenha informado o seu interesse na expedição das cartas precatórias, permaneceu inerte, sem promover as diligências que lhe competiam quando instado a fazê-lo. Por fim, não restou demonstrado em que medida a consulta ao sistema Sniper, conforme requerido, possibilitaria a localização de bens que não constam de nenhuma das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbrando, prima facie, a utilidade da sua realização. Dessa forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 240. (...) § 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora